Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de servidores da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EAFSC, sendo um com análise prejudicada, por perda de objeto, e outro com aproveitamento irregular de candidato aprovado em concurso realizado por outra instituição federal de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores para a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento da Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de Mércia Miriam Gama Bispo; 9.2. considerar legal o ato de Gilberto Mazoco Jubini e determinar o seu registro; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que proceda à seguinte correção no sistema e-Pessoal: onde se lê "Mércia Mirian Gama Bispo", leia-se "Mércia Miriam Gama Bispo"; 9.4. dar ciência à Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão da observância cogente, em eventual aproveitamento de candidatos aprovados em concurso realizado por outro órgão, dos requisitos estabelecidos por este Tribunal, por meio da Decisões 633/1994 e 212/1998, além do Acórdão 569/2006-TCU-Plenário , sob pena de responsabilização dos administradores que efetuaram as nomeações.